Tribunal: TJSP
Processo: 9002890-36.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução penal – Não pagamento da pena de multa – Obrigação de natureza penal – Entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Extinção da punibilidade – Não cabimento – Precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça contrariando orientação fixada pela própria Corte em sede de recurso repetitivo, buscando se alinhar ao Pretório Excelso – Art. 482, § 3o, da NCGJ que não configura

Ementa:
Execução penal – Não pagamento da pena de multa – Obrigação de natureza penal – Entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Extinção da punibilidade – Não cabimento – Precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça contrariando orientação fixada pela própria Corte em sede de recurso repetitivo, buscando se alinhar ao Pretório Excelso – Art. 482, § 3o, da NCGJ que não configura óbice a adoção do posicionamento – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002890-36.2019.8.26.0050 - São Paulo
Agravante: Reginaldo de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17067
Registro: 2020.0000783073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002890-36.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGINALDO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U. Acórdão
com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA, vencedor, PAIVA
COUTINHO, vencido e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Alexandre Almeida
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

Execução penal – Não pagamento da pena de
multa – Obrigação de natureza penal –
Entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal – Extinção da punibilidade – Não
cabimento – Precedente recente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça contrariando
orientação fixada pela própria Corte em sede de
recurso repetitivo, buscando se alinhar ao
Pretório Excelso – Art. 482, § 3o, da NCGJ que
não configura óbice a adoção do posicionamento
– Decisão mantida – Recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
REGINALDO DE OLIVEIRA contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade independentemente do
pagamento das penas de multa impostas (fls. 82/83).
Sustenta o agravante, em síntese, que pode ser
declarada extinta a punibilidade independentemente do pagamento da
multa, por se tratar de dívida de valor (fls. 90/98).
Contrariado o recurso (fls. 99/106) e mantida a
decisão (fls. 107), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se

pelo improvimento do recurso (fls. 116/117).
É o relatório.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, ainda que este magistrado já tenha entendido que a ausência de
pagamento da pena de multa não seria óbice à extinção da punibilidade,
revendo a questão, passou a se curvar ao posicionamento recente do
Supremo Tribunal Federal.
Como se sabe, em 12 e 13 de dezembro de 2018,
o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150/DF e Ação Penal no 470/MG, que, à luz do
preceito estabelecido pelo art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a
multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de
bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos - é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de
crimes.
Por essa razão, ficou estabelecido que o
Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas
prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal
transitada em julgado.
Segundo consta no Informativo no 927 do
Supremo Tribunal Federal:
“O Plenário, por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada em face do art. 51 do Código Penal (CP) (1) e, em conclusão de
julgamento e por maioria, resolveu questão de ordem em ação penal no
sentido de assentar a legitimidade do Ministério Público (MP) para
propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória
transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela
Fazenda Pública (Informativo 848). O colegiado assentou que a Lei
9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente, por força do

art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal (CF) (2). Como consequência, a
legitimação prioritária para a execução da multa penal é do MP, perante
a vara de execuções penais. Entretanto, caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de
noventa dias, o juiz da execução criminal deverá dar ciência do feito ao
órgão competente da Fazenda Pública (federal ou estadual, conforme o
caso) para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal, com
a observância do rito da Lei 6.830/1980. O Plenário registrou que o art.
51 do CP, na redação que lhe havia sido dada pela Lei 7.209/1984, previa
a possibilidade de conversão da multa em pena de detenção, quando o
condenado, deliberadamente, deixasse de honrá-la. Posteriormente, a Lei
9.268/1996 deu nova redação ao dispositivo, referindo-se à multa como
dívida de valor. Assim, a nova redação do referido dispositivo implicou
duas consequências: i) não mais permite a conversão da pena de multa
em detenção; e ii) a multa passou a ser considerada dívida de valor.
Contudo, dizer que a multa penal se trata de dívida de valor não significa
dizer que tenha perdido o caráter de sanção criminal. A natureza de
sanção penal dessa espécie de multa é prevista na própria CF, razão pela
qual o legislador ordinário não poderia retirar-lhe essa qualidade. Diante
de tal constatação, não há como retirar do MP a competência para a
execução da multa penal, considerado o teor do art. 129 da CF (3),
segundo o qual é função institucional do MP promover privativamente a
ação penal pública, na forma da lei. Promover a ação penal significa
conduzi-la ao longo do processo de conhecimento e de execução, ou seja,
buscar a condenação e, uma vez obtida esta, executá-la. Caso contrário,
haveria uma interrupção na função do titular da ação penal. Ademais, o
art. 164 da Lei de Execução Penal (LEP) (4) é expresso ao reconhecer
essa competência do MP. Esse dispositivo não foi revogado
expressamente pela Lei 9.268/1996. Vencidos os ministros Marco Aurélio
e Edson Fachin, que reconheceram a legitimidade exclusiva da Fazenda
Pública para promover a execução da multa decorrente de sentença

penal condenatória transitada em julgado referida no art. 51 do CP. O
ministro Marco Aurélio afirmou que, ante a transformação legal em
dívida de valor, consoante o dispositivo impugnado, a multa em questão
deixou de ter conotação penal. Já o ministro Edson Fachin, apesar de
assentar o caráter de sanção criminal da pena de multa em referência,
reconheceu a atribuição da advocacia pública para iniciar sua cobrança
perante o juízo de execução fiscal. (1) CP: “Art. 51. Transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de
valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.” (2) CF: “Art. 5o (...) XLVI – a lei regulará a
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: (...) c)
multa;” (3) CF: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público: I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei;” (4) LEP: “Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória
com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o
Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do
condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou
nomear bens à penhora.” ADI 3150/DF, rel. Min. Marco Aurélio,
julgamento em 12 e 13.12.2018.(ADI-3150) AP 470/MG, rel. Min.
Roberto Barroso, julgamento em 12 e 13.12.2018. (AP-470)”.
Portanto, de acordo com esse entendimento, tanto
a multa cumulativa como a multa exclusiva, quando não honradas, apesar
de serem equiparadas a dívida de valor, não perdem a natureza de sanção
penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação,
com o que não se pode falar em extinção da punibilidade sem o seu
pagamento.
Aliás, em outra oportunidade, o Pretório Excelso,
manifestando-se expressamente sobre a questão, decidiu nesse mesmo
sentido: “No julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da ADI 3150,
na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria, decidiu que a

nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei 9.268/96, não
retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa. Na oportunidade,
fundamentei meu voto nestes termos: Com a devida vênia dos que
argumentam em sentido contrário, entendo que a nova redação do art. 51
do CP não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa; e nem
o poderia fazer, tendo em vista expressa previsão constitucional.
Consoante art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal, “XLVI - a lei
regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
(...) c) multa;”. Em outras palavras, o constituinte bem definiu que a
multa oriunda de sentença penal condenatória é pena e, portanto, sequer
poder-se-ia cogitar que o legislador ordinário transmudasse a natureza
da referida sanção por meio de alteração legislativa infraconstitucional.
Destarte, em que pese a modificação realizada no art. 51 do CP em 1996,
entendo que a pena de multa permanece com a sua natureza de sanção
criminal intacta para todos os efeitos penais relacionados à execução da
pena. A meu ver, o que ocorreu foi que a partir de 1996 a alteração
legislativa refletiu na forma da cobrança da pena de multa, sem que isso
signifique retirar-lhe o caráter penal. Sobre o assunto, mesmo a
Advocacia-Geral da União em seu parecer reconhece que o art. 51 do
CP, ao considerar a multa como “dívida de valor”, não fez com que ela
perdesse o caráter de pena. Desse modo, considerando a natureza da
pena de multa, o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre
quando cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a
pena de multa, ou quando então fulminada pela prescrição. O referido
julgamento ainda está pendente de publicação, contudo já produz efeito
imediato, devendo ser aplicado ao caso concreto. Na espécie, o TJSP,
aplicando entendimento firmado no Recurso Especial 1.519.777/SP,
manteve a decisão do Juízo a quo que declarou, independentemente do
pagamento da pena de multa aplicada, extinta a punibilidade da
recorrida. Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado não se
coaduna com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela

qual a pretensão recursal deve ser acolhida. Ante o exposto, dou
provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão que declarou
extinta a punibilidade do recorrido quando ainda pendente o pagamento
da pena de multa, nos termos do art. 21, § 2o, RISTF.” (RE no
1.179.630/SP, Rel. Min. Edson Fachin, d.j. 28/02/2019).
Não se desconhece que a 3a Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou
entendimento de que nos casos em que haja condenação à pena privativa
de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (REsp no
1.519.777/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
10/9/2015).
Entretanto, não é menos verdade que a referida
Corte, em recente decisão, inclinou-se pela alteração desse entendimento,
buscando o alinhamento ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA
PENA
DE
MULTA.
CARÁTER
DE
SANÇÃO
CRIMINAL
RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019).
EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à
luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição, a multa,
ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens,
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de

crimes. 2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não
exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de
condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda
Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da
hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias
contados a partir da intimação para a execução da reprimenda. 3. O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução
Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito
da Lei 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/
Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019). 4. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido
em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter
de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019). 5. As
declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, são
dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos
órgãos do Poder Judiciário. Portanto, fixada a interpretação
constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no exercício de controle
concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte
Superior que há pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério Público
para a execução da pena de multa. 6. O Tribunal paulista dispôs que

embora o art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n.
9.268/1996, disponha que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se a
ela legislação relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter
penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação,
razão pela qual é o Juízo das Execuções Criminais o competente para
apreciação do pedido de indulto da multa inadimplida. [...] Quanto ao
pedido de extinção da punibilidade do agravante, independentemente do
pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à douta Defesa.
[...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada
pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo ser
aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública. [...]
Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a pena de multa,
como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo
inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se pode
falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento.
7. As razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão
em conformidade com o novo entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual
devem ser mantidos. 8. Embargos de declaração acolhidos para negar
provimento ao recurso especial”. (EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Na mesma linha, há precedentes desta Colenda
Corte:
“Agravo em execução penal - Cumprimento da
pena privativa da liberdade e não pagamento da multa. - Pedido de
extinção da punibilidade. - Orientação tomada em recurso com caráter
repetitivo pelo STJ que foi alterada pelo plenário do STF. Recurso
provido”. (Agravo em execução no 9000389-94.2019.8.26.0637, Rel. Des.

José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara de Direito Criminal, d.j.
26/09/2019);
“Agravo em Execução Penal - Recurso da defesa
- Pleito de extinção da pena de multa (aplicada cumulativamente),
independentemente de recolhimento - Impossibilidade - Modificação do
sistema de cobrança (introduzida pela redação dada ao art. 51, do CP,
pela Lei no 9.268/96) que não alterou a natureza penal da sanção
pecuniária - Entendimento reafirmado por ocasião do julgamento pelo
Plenário do STF, da ADIn 3150/MG, pois se assentou a legitimidade
prioritária do Ministério Público (titular da ação penal) para promover a
execução da multa e, subsidiária, da Fazenda Pública - Provimento CGJ
no 11/2015 que facultou (e não impôs) ao juízo das execuções a extinção
da punibilidade (sic), na parcela - Corregedoria Geral de Justiça e
julgador não têm competência para inovar ou legislar sobre matéria
penal ou processual penal - Recurso não provido” (Agravo em execução
no 9000746-89.2019.8.26.0050, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5a Câmara de
Direito Criminal, d.j. 28/05/2019).
E nem se diga que o Provimento da Corregedoria
Geral de Justiça no 11/2015, que regulamenta a matéria no parágrafo 3o do
art. 482, representa óbice à questão, afinal, o dispositivo apenas facultou –
não impôs – ao juízo das execuções a extinção da punibilidade da pena de
multa, aplicada cumulativamente, independentemente de seu recolhimento:
“O Juízo das Execuções Criminais competente, quando julgar extinto o
processo de execução do sentenciado, poderá declarar extinta a
punibilidade da pena de multa, ainda que pendente a sua cobrança,
hipótese em que determinará as comunicações de praxe, inclusive para o
Tribunal Regional Eleitoral”.
Desse modo, restou superado o entendimento até
então adotado com base na Tese no 931 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e no art. 482, § 3o, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça de São Paulo, de maneira que, na ausência de

comprovação do adimplemento da pena de multa, não há que se cogitar em
extinção da punibilidade.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO AGRAVO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO